Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PENA-BASE. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, encontrado na posse da res furtiva, retirando os aparelhos GPS das bicicletas para levá-las para casa, confirmadas pelos policiais militares tanto em sede extrajudicial como em juízo, aliadas às avarias encontradas nos próprios bens, geram um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do furto narrado na denúncia.
2. O depoimento de policial, na qualidade de testemunha, goza de fé pública e possui valor probatório quando seu relato se mostra em consonância com as demais provas dos autos.
3. Não há que se falar em tentativa de furto quando restou clara a ocorrência de inversão da posse dos bens e que a destruição do GPS das bicicletas seria apenas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa.
4. O fato de o acusado haver sido encontrado removendo os dispositivos GPS das bicicletas, “violando-as para que jamais fossem encontradas pela empresa vítima”, eleva a gravidade das circunstâncias do crime, justificando a valoração negativa da aludida circunstância judicial.
5. Tendo o magistrado utilizado critério razoável e proporcional para a definição da pena-base, afasta-se a pretensão defensiva de aplicação de critério diverso.
6. Nega-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável.
7. Recurso conhecido e não provido.